Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-78.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-78.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MERCADO BIG BOM LTDA - CNPJ: 33.893.759/0001-08 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001082-78.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:

CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli.

Apelada:
Mercado Big Bom Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227, DO STJ – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001082-78.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:

CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli.

Apelada:
Mercado Big Bom Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, movida por Mercado Big Bom Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além
das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a inexistência de dano moral à pessoa jurídica no caso, uma vez que não é possível que um mero dissabor, simples transtorno, gere indenização por dano moral. Além disso, de forma subsidiária, defende o excesso do
quantum
arbitrado pelo juízo, a título de dano moral, asseverando que o valor de R$ 5.000,00 foge aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a reforma da r. sentença, afastando o dano moral ou, subsidiariamente, a sua minoração.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 175858291), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001082-78.2021.8.11.0051
– Campo Verde

Apelante
:

CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli.

Apelado:
Mercado Big Bom Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mercado Big Bom Ltda.
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
CETAP Distribuição de Produtos Alimentícios Eireli
, discorrendo que, diante de dificuldades financeiras, deixou de efetuar o pagamento de um débito no valor original junto à ré, no importe de R$ 1.123,46, vencido em 06.12.2019, e que resultou na inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que no dia 02.03.2021, entrou em contato com a requerida, realizando a renegociação da dívida e quitou a pendência, efetuando o pagamento no valor de R$1.300,00. Contudo, apesar da quitação do débito, informa que no dia 15.03.2021, tentou realizar uma compra a prazo, e que foi negada diante da restrição de crédito, uma vez que a ré, ora apelante, não efetuou a baixa da restrição.

Aduz ser evidente o descontrole administrativo da requerida, mormente porque manteve a restrição constante em nome da autora mesmo após ter adimplido a dívida, tendo em mãos o respectivo recibo de quitação firmado em 02.03.2021, onde a empresa ré teria o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar a exclusão. Cita que a situação gerou prejuízos inimagináveis e humilhações de toda ordem, mormente pelo fato de que durante este período de manutenção indevida de seu nome nas listas de restrição ao crédito, precisou adquirir produto à prazo, o que lhe foi negado.

Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação.
(id. 147930277).

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da r. sentença, afastando a condenação pelo dano moral ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco ser incontroverso nos autos que o autor/apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito decorrente do atraso no pagamento, oriundo de relação comercial existente entre as partes (id. 175858248 e ss.).

Também é fato inconteste que o débito foi adimplido em 02.03.2021 (id. 175858249), mantendo-se a empresa requerida, todavia, inerte, e não providenciando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em tempo oportuno, pois, o documento de id. 175858252, emitido em 19.03.21, demonstra a inscrição restritiva em nome da parte autora, 17 (dezessete) dias após a quitação do débito.

O enunciado da
Súmula

548, do STJ
dispõe: “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

Desse modo, tenho que resta patente o
dever de indenizar, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que não cuidou de comunicar em
oportune tempore
, ao órgão de restrição do crédito.

Ademais, a ilegalidade da medida se apresenta pelo simples fato do réu manter no cadastro de proteção ao crédito o nome da pessoa, pois, conforme se extrai dos documentos jungidos aos autos, o autor já havia quitado a dívida.

Nestes termos, em sendo a negligência comprovada, o dano moral é consequência, mormente porque o apelado nada mais devia, e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Restando cristalino o nexo de causalidade, o C. Civil, em seu art. 186, determina ser imperioso o dever de indenizar, vejamos:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse sentido Sílvio Rodrigues ensina:
“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, v. 4. Responsabilidade Civil. Saraiva, 20a ed., p.16)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.
Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
ou protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
”. (REsp n. 1.742.141 GO 2018/0114760-8, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 221.06.18).

Ademais, é sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ) e, caso mantida a negativação indevidamente, poderá ser indenizada pelo dano sofrido. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. (...).
”

(RAC n.o 1008299-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.10.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME, MESMO APÓS A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE SE REDUZ, EM RESPEITO ÀS BALIZAS DO MÉTODO BIFÁSICO. JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

1. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Enunciado Sumular 548 do Superior Tribunal de Justiça);

2. “A inserção ou manutenção ilegítima do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral.” (Enunciado Aviso TJ no SN23 14.4.2.1);

3. “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” (Súmula 227, STJ);

4. In casu, resta esclarecida nos autos a manutenção indevida da empresa autora nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após a quitação da primeira parcela do acordo de parcelamento de débito;”
(...)”
(TJRJ, RAC n. 00017077420118190046, 25a Câmara Cível Consumidor, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 29.03.2017 - destaquei).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao recorrido.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a permanência indevida do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, consoante se verifica da certidão de retificação – DEJAUX (id. 176499696), embora a apelante tenha recolhido o preparo recursal (id. 175858289), o fez erroneamente através da Guia n.o 50471, referindo-se a Recurso Inominado, de modo que o presente recurso está sem a comprovação. Não obstante, nada impede o conhecimento do recurso, determinando-se o correto recolhimento do preparo recursal neste momento, por se tratar de vício sanável, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024